Tribunal: TJMT
Processo: 1014358-15.2024.8.11.0006
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014358-15.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[UDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA - CPF: 177.924.791-53 (APELADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), UNIAO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDENCIA - CNPJ: 95.611.141/0001-57 (APELANTE), LUCIANA SOUZA HALABI HORTA MACIEL - CPF: 135.062.766-62 (ADVOGADO), MARCELO NORONHA PEIXOTO - CPF: 964.610.120-87 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
DESCONTO DE SEGURO DE VIDA EM CONTA CORRENTE
– CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DEVOLUÇÃO DE VALORES DEVIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE LESÃO – DEVER REPARATÓRIO AFASTADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – REDISTRIBUIÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não restando comprovada a contratação do seguro de vida por parte do autor/correntista do banco, mostra-se devida a devolução dos valores descontados indevidamente.

A cobrança indevida gera o direito à restituição simples do indébito (AgRg no AREsp 357.081/RS), contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por UNIÃO SEGURADORA S.A. - VIDA E PREVIDÊNCIA contra a sentença de Id. 295057888, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS no 1014358-15.2024.8.11.0006, movida por UDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA, julgou procedentes os pedidos constantes na exordial, determinando a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente pelo consumidor, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contado a partir da data de cada desconto. Condenou a demandada ao pagamento no valor de R$5.000,00, pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, além das custas processuais e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% sobre o valor da condenação.

Irresignada, a recorrente no Id. 160871154 discorre sobre a regularidade da contratação realizada pelo autor, impossibilidade de devolução do prêmio do seguro e a inexistência de qualquer ato ilícito capaz de gerar o dano moral pretendido. aduzindo, em síntese:

Afirma que houve contraprestação pela cobertura securitária durante o período de vigência contratual, o que afasta qualquer alegação de enriquecimento sem causa.

Consigna, em seguida, que os descontos realizados - no total de apenas dois lançamentos no valor unitário de R$73,30, sendo R$ 33,88 referentes à cobertura por morte acidental (MA) e R$39,42 à cobertura de auxílio funeral (AF) - não demonstram, por si só, gravidade suficiente para ensejar reparação por dano moral, pois não comprometeram a subsistência do autor nem representaram afronta a sua dignidade.

Defende a ausência de comprovação de conduta ilícita dolosa ou qualquer situação excepcional que justifique a indenização por dano extrapatrimonial.

Requer o provimento do recurso para que seja totalmente reformada a decisão de primeiro grau, para o fim de afastar a devolução em dobro do prêmio mensal pago, bem como os danos morais arbitrados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

De forma sucessiva, pleiteia a redução do
quantum
arbitrado e que a devolução seja de forma simples.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 295057896, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia acerca da regularidade dos descontos, de valor a título de seguro de vida, realizados pela ora apelante na conta corrente do autor, ora apelado.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou procedente a demanda e em face desse
decisum
insurge-se a apelante pretendendo a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

A relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

O ônus da prova acerca da existência da regularidade da cobrança é de responsabilidade do fornecedor, a teor do disposto no art. 14, § 3o, I e II, do CDC,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Por sua vez, o artigo 373 do CPC prevê a distribuição da carga de responsabilidade sobre as provas a serem produzidas no processo pelas partes, e o inciso II desse dispositivo legal determina ser do réu a incumbência de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Desse modo, ante a negativa da contratação de seguro de vida por parte do consumidor, repousa sobre a ré a obrigação de demonstrar a origem e licitude da cobrança, já que inviável ao autor a produção de prova negativa de justa causa para os débitos.

Na hipótese dos autos, a seguradora recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, tanto pela distribuição da carga que trata o inciso II do artigo 373 do CPC, quanto pela relação consumerista havida entre as partes, e, nesse aspecto, adoto parte dos fundamentos da sentença, eis que não há qualquer tipo de reparo a ser feito nesse aspecto,
in verbis
:

“[...]

Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão à parte autora, concernente na ausência de relação contratual entre a mesma e a parte requerida, bem como verifica-se a ilicitude na conduta da empresa reclamada ao impor ao consumidor descontos de sua conta bancária (id. 178691892), por alegado serviço sem anuência ou solicitação prévia do mesmo, vide o art. 39 do CDC.

Em análise à contestação e documentos anexados pela requerida, não se verifica a juntada de contrato assinado pelo requerente ou outra prova que corrobore as alegações de existência de relação comercial entre as partes e legalidade das cobranças debitadas da conta bancária do reclamante, verifica-se tão somente documentos produzidos de forma unilateral pela pessoa jurídica reclamada.

Sendo assim, infere-se a abusividade da conduta da requerida, ao descontar sem autorização e sem solicitação valores indevidos diretamente da conta corrente do requerente, em que o mesmo recebe ínfimo benefício previdenciário.”

Assim, diante da negativa de contratação e da ausência de comprovação do ajuste nos autos, afigura-se injustificada a cobrança, sendo impositiva a devolução dos valores cobrados.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, embora seja incontroverso nos autos que houve a cobrança indevida por parte da seguradora, tal fato, por si só, não conduz, de maneira automática, à configuração do dano extrapatrimonial.

É imprescindível ressaltar que os descontos realizados se limitaram a apenas dois lançamentos de R$ 73,30 cada, valores estes desdobrados entre R$ 33,88 para cobertura por morte acidental (MA) e R$ 39,42 a título de auxílio funeral (AF), totalizando R$ 146,60, conforme admitido pela própria apelante em suas razões recursais.

A jurisprudência desta Corte e do colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no sentido de que o mero desconto indevido, de pequeno valor e cessado espontaneamente ou sem maiores consequências, não enseja automaticamente a compensação por dano moral, notadamente quando ausente demonstração de violação concreta a direitos da personalidade, de situação vexatória, ou de repercussão social negativa.

Nessa linha, ainda que se reconheça a ilicitude da cobrança, não se extrai dos autos qualquer elemento probatório robusto a indicar que a parte autora tenha experimentado sofrimento de tal gravidade a ponto de configurar abalo relevante à sua esfera moral.

A jurisprudência do STJ, neste aspecto, é firme:

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ:

“RESPONSABILIDADE CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA. ENVIO DE COBRANÇAS PARA O ENDEREÇO DE HOMÔNIMA, EM VIRTUDE DE A VERDADEIRA CLIENTE TER FORNECIDO COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA INVERÍDICA. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. 1.
É tranquila a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que mero aborrecimento, mágoa ou excesso de sensibilidade por parte de quem afirma dano moral, por serem inerentes à vida em sociedade, são insuficientes à caracterização do abalo
, visto que tal depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido. 2. A responsabilidade objetiva da Concessionária prestadora do serviço de telefonia, por si só, não traz a obrigação de indenizar, sendo necessário, além da ilicitude da conduta, que desta exsurge, como efeito, o dano. 3. No caso, o Tribunal local apurou que
as cobranças das faturas não afetaram a imagem da autora
, sendo realizadas por meio de correspondências discretas e lacradas,
assim também a não ocorrência de nenhum constrangimento, tampouco inscrição do nome em cadastro restritivo de crédito
, tendo o envio das cobranças cessado antes do ajuizamento da ação, concluindo que houve mero aborrecimento, o que não caracteriza dano moral. 4. Eventual revisão do entendimento do Tribunal de origem, no sentido da não ocorrência do dano moral na conduta da concessionária de telefonia, demandaria o necessário reexame de provas, o que encontra óbice intransponível imposto pela Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial não provido.”

(STJ. REsp 944308/PR. Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. QUARTA TURMA. J. 06/03/2012. DJe 19/03/2012) (destaquei)

Além disso, a quantia descontada não revela potencial lesivo que comprometa, de forma significativa, a subsistência do autor, tampouco se provou a ocorrência de reflexos externos à sua esfera íntima, como, por exemplo, recusa de crédito, negativação indevida, exposição pública ou resistência injustificada da empresa em cessar os descontos – elementos usualmente considerados pelo STJ para a configuração do dano moral nesses casos.

Repisa-se, a parte autora não logrou êxito em demonstrar que fora submetida a qualquer tipo de constrangimento ou situação vexatória capaz de violar seus direitos de personalidade.

Este Tribunal de Justiça vem reiteradamente entendendo pela não configuração do dano moral, nos casos análogos. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
DESCONTO DE SEGURO DE VIDA EM CONTA CORRENTE
– CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DEVOLUÇÃO DE VALORES DEVIDA –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO
– AUSÊNCIA DE LESÃO – DEVER REPARATÓRIO AFASTADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – REDISTRIBUIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não restando comprovada a contratação do seguro de vida por parte do autor/correntista do banco, mostra-se devida a devolução dos valores descontados indevidamente. A cobrança indevida gera o direito à restituição simples do indébito ( AgRg no AREsp 357.081/RS), contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.”
(TJ-MT - AC: 10544299020208110041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 05/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DESCONTO EM CONTA CORRENTE DE SEGURO DE VIDA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO MORAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não comprovada a efetiva contratação de seguro de vida, indevida a cobrança a esse titulo em conta corrente do correntista. 2. Para que a empresa jurídica seja indenizada por danos morais, deve demonstrar a violação à sua honra objetiva, o que não se configura, por si só, pela cobrança de dívida não contratada.”
(TJ-MT - APL: 00201195120158110041 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/09/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/10/2017) (destaquei)

Assim, verifico que, ponto merece decote a decisão de primeiro grau.

Ademais, em razão da cobrança indevida, mantém-se a restituição dos valores descontados, contudo, na forma simples.

É pacifico o entendimento de que a repetição do indébito em dobro exige a demonstração de má-fé ou ausência de justificativa plausível por parte do fornecedor.

Neste sentido:

“É cediço que aquele que recebe pagamento indevido deve restituí-lo para impedir o enriquecimento ilícito, sendo desnecessária a prova do erro para fins de repetição do INDÉBITO nos contratos bancários, todavia, quando não comprovada a má-fé, dita restituição deve ser admitida na sua forma simples, e não em dobro”
(TJMT – 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado – REI 41299/2004 – Rel. DES. JOSÉ SILVÉRIO GOMES – j. 21/10/2005, Data da publicação no DJE 10/11/2005).

Na hipótese dos autos, embora reste evidenciada a cobrança indevida, não se infere do conjunto probatório a existência de dolo, fraude, resistência abusiva ou reiteração consciente de conduta lesiva que permita inferir má-fé da apelante.

Com efeito, a documentação acostada aos autos, ainda que unilateral e insuficiente para comprovar a contratação, indica que a recorrente reputava válidos os débitos realizados, os quais, registre-se, restringiram-se a apenas dois lançamentos de R$ 73,30 cada. Trata-se de erro pontual, sem reiteração ou subsistência da cobrança após a ciência do litígio, elementos que sugerem equívoco isolado, passível de ser qualificado como engano justificável.

Assim, não havendo prova da má-fé, afasta-se a condenação à restituição em dobro, mantendo-se a condenação da apelante à devolução simples dos valores indevidamente descontados, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros legais de 1% ao mês a contar da citação.

Por fim, à luz da parcial procedência do apelo e da consequente modificação substancial da sentença em relação à condenação por danos morais, impõe-se a redistribuição do ônus da sucumbência, nos moldes do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.

Nesse cenário, considerando que a parte autora sucumbiu quanto ao pedido de indenização por danos morais, ao passo que a requerida/apelante manteve-se vencida quanto à restituição do indébito – ainda que reformada para ocorrer de forma simples –, é de rigor a repartição proporcional das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

Assim, condeno ambas as partes ao pagamento, em igualdade de proporção (50% para cada), das custas processuais, despesas e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

No tocante à parte autora, que litiga sob o pálio da assistência judiciária, reconheço a suspensão da exigibilidade dos encargos sucumbenciais, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação da parte apelante ao pagamento de indenização por danos morais e determinar a restituição do indébito na forma simples, devidamente corrigida pelo INPC desde o desembolso e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação.

Redistribuo o ônus sucumbencial, nos termos do art. 86 do CPC, de modo que cada parte arcará com 50% das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da causa. Suspendo a exigibilidade dos encargos em relação ao autor, beneficiário da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025